Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-44.2010.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001430-44.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FOMA OVCHINNIKOV - CPF: 345.482.891-00 (APELADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ANTIP OVCHINNIKOV - CPF: 639.700.909-20 (APELADO), FEDORA OVCHINNIKOV - CPF: 244.110.199-49 (APELADO), EVDOKIA OVCHINNIKOV - CPF: 630.262.871-72 (APELADO), KUZMA OVCHINNIKOV - CPF: 372.908.009-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO), LUIZ FRANK BERALDINI BREGUERAM - CPF: 020.757.067-19 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO 2º APELO E PROVIDO 1º APELO.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –– RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1361730/RS –
RETRATAÇÃO POSITIVA
–
ACÓRDÃO READEQUADO.

“1.1. - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 deste último Diploma Legal"; (STJ - REsp: 1361730 RS 2013/0011124-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2016)”

In casu,
quando se iniciou a contagem do prazo prescricional para requerer a execução do julgado (05.07.2013 – data do trânsito em julgado da sentença exequenda), o Código Civil em vigor era o de 2022, portanto, incide a prescrição trienal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, regulamentado pelo art. 41-I-A, ‘c’ do Regimento Interno desta Corte.

No caso em exame, os apelantes insurgem-se contra a sentença que declarou de ofício a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou os exequentes, ora 2º apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 119012024).

As apelações foram julgadas por esta egrégia 3ª Câmara, em sessão realizada em 31.05.2022, tendo sido provido o recurso do 2º apelante e julgado prejudicado o recurso do 1º apelante, haja vista que a sentença foi cassada, com a determinação do retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Irresignado com a aludida decisão colegiada, o 1º apelante opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado, conforme Id. 13926176.

Em razão disso, o 1º apelante interpôs Recurso Especial (id.142958155).

A Ilustre Desembargadora Vice-Presidente do TJMT determinou que os autos fossem devolvidos a esta 3ª Câmara Cível, para eventual juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, invocando os referidos julgados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca do instituto dos recursos repetitivos, a legislação processual civil em vigor dispõe que:

Art. 1030- Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II- encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Extrai-se do texto legal supracitado que o recurso julgado pela sistemática do art. 1030, II, do CPC não possui efeito vinculante. Não obstante, forçoso reconhecer que este procedimento foi instituído na legislação processual civil com o propósito de agilizar os julgados de matérias repetitivas, evitando, ademais, o acúmulo de idênticos recursos nos tribunais superiores.

Ao Tribunal de origem foi conferida a prerrogativa de reapreciar, em juízo de retratação, matéria já solucionada à luz do entendimento firmado pelo STF ou STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos.

No presente caso, a i. Vice-Presidente deste sodalício determinou o retorno dos autos a esta col. 3ª Câmara Cível, para que seja analisada a possibilidade de ser exercido juízo de retratação, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 919/STJ.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente Ação de Cumprimento de Sentença, fundada nas seguintes Cédulas Rurais Pignoratícias:
a- CRPH 87/00411-9; b- CRPH 88/00599-2; c- CRPH 88/00600-X; d- CRP 89/00102-8; e- CRP 89/00098-6; f- CRPH 89/00098-6; g- CRPH 88/00633-6; h- CRPH 88/00634-4; i- CRPH 88/00635-2; j- CRPH 89/01439-; k- CRPH 89/01440-5; l- CRPH 89/01141-3 e m- CRPH 89/01442-2,
todas emitidas entre os anos de 1987 a 1990.

O Juíz
a quo
em sentença de Id. 119012024, entendeu pela ocorrência da prescrição trienal, com fulcro no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo 919, e condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No acórdão de Id. 129836667, restou consignado que a prescrição aplicável à espécie seria a vintenária, haja vista a incidência do Código Civil de 1916, conforme tese firmada no RESP Nº 1361730/RS.

No entanto, em detida análise dos autos, verifico que a prescrição é trienal, haja vista que quando se iniciou
a contagem do prazo prescricional para requerer a execução do julgado (05.07.2013 – data do trânsito em julgado da sentença exequenda),
o Código Civil em vigor era o de 2022.

Neste sentido, colaciono o REsp nº 1.361.730/RS - Tema 919,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. -
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."
2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).”

Assim, passo à análise quanto à ocorrência da prescrição trienal, haja vista que os exequentes aduzem a inocorrência da prescrição.

No caso dos autos, a sentença transitou em julgado em 05/07/2013, iniciando-se o prazo prescricional.

Em 06.04.2015 foi pleiteado o desarquivamento dos autos, o qual foi deferido em 14.04.2015. No entanto, após o desarquivamento, o presente feito ficou paralisado sem qualquer manifestação, com novo pedido de desarquivamento e liquidação de sentença em 09.12.2016.

Assim, verifica-se que apesar de ter sido realizado um pedido de desarquivamento em 06.04.2015, o pedido de liquidação de sentença somente se formalizou em 09.12.2016.

Assim, já havia transcorrido o prazo prescricional trienal, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Com efeito, da certidão do trânsito em julgado (05/07/2013) até a data do segundo pedido de desarquivamento (23/11/2016) já havia transcorrido mais de 3 (três) anos, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente. Nesse passo, pertinente destacar que o singelo pedido de desarquivamento, formalizado em 13/04/2015, do qual resultou carga ao mandatário legal da parte exequente, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição. (...) Ademais, quando do pedido de liquidação de sentença, o prazo prescricional já havia se integralizado.

Note-se que o processo permaneceu sem impulso regular da parte exequente por mais de 3 (três) anos após o trânsito em julgado, havendo, durante o período, apenas um pedido de desarquivamento, formalizado em 13/04/2015, o qual foi atendido pela Secretaria Judicial, resultando em formalização de carga ao advogado Dr. Renato Cintra Farias, em 14/04/2015.

Após tal pedido – que não suspendeu ou interrompeu o prazo prescricional -, a parte exequente somente voltou a peticionar em 23/11/2016, com novo pedido de desarquivamento, quando já integralizado o prazo prescricional.”

Portanto, escorreita a sentença.

Diante disso, passo à análise do 1º apelo, o qual visa a majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

De acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
os 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, R$100,00 (cem reais) é irrisório.

Dessa forma, considerando as peculiaridades da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, fixo os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais).

Dispositivo.

Ante o exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MODIFICO O ACÓRDÃO de id. 130056190, a fim de adequá-lo à orientação do STJ no julgamento do RESP Nº 1361730/RS (Tema 919) para
NEGAR PROVIMENTO
ao 2º apelo, reconhecendo a prescrição trienal, com fulcro no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo 919.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo para majorar o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023